Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROMESSA SÉRIA E VEROSSÍMIL DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONSTATAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O crime de ameaça se materializa, segundo o STJ, quando o acusado profere promessa de mal injusto e grave e essa é séria e verossímil, com potencialidade de infundir na vítima medo de sua efetiva concretização.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.
5. Presentes nos autos comprovação que o réu criou conta falsa com o seu telefone celular e era o único que a acessava, mister se faz reconhecer estar comprovada a autoria das mensagens intimidatórias enviadas por meio da referida conta.
6. Recurso conhecido e provido.